Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEMANDA AVIADA PELAS ALIMENTANDAS. ALIMENTANTE. GENITOR. FILHAS MENORES. PRESTAÇÃO ALIMENTAR VIGORANTE. MONTANTE SUBSTANCIAL. PRESTAÇÃO IN NATURA E EM PECÚNICA. POSTULAÇÃO DE MAJORAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA PARA PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. DESCOMPASSO COM OS INTERESSES DAS INFANTES. OBRIGAÇÃO COMPREENSIVA DAS DESPESAS COM MORADIA, EDUCAÇÃO E PLANO DE SAÚDE. IMPRECAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA OU DIFICULDADE DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DAS FILHAS. FORMA DE RESOLUÇÃO EM AMBIENTE PROVISÓRIO. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO EM PECÚNIA SEM ALTERAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IN NATURA. PRESTÍGIO AO MELHOR INTERESSE DAS DESTINATÁRIAS DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. MAJORAÇÃO PONDERADA EM CONSONÂNCIA COM A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE, AS NECESSIDADES DAS FILHAS E A RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IN NATURA TAL COMO VIGORANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM OS INTERESSES DAS ALIMENTANDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.